Tribunal: STF
Processo: RHC 268018
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. William Motta Coan interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça assim ementado:

DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL N. 12.338/2024. PACIENTE CONDENADO POR CRIMES PATRIMONIAIS E POR ROUBO MAJORADO. ART. 7º DO DECRETO. SOMATÓRIO DAS PENAS. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE ISOLADA DE UMA DAS CONDENAÇÕES. ART. 9º, XV. INAPLICABILIDADE. ART. 9º, III. NÃO CUMPRIMENTO DO LAPSO EXIGIDO. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto pela Defensoria Pública contra decisão monocrática que denegou ordem em habeas corpus, pleiteando a concessão de indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.338 /2024. 
2. O agravante sustenta que o paciente faz jus ao benefício, por se tratar de condenação por crime patrimonial cometido sem violência ou grave ameaça, alegando presunção de hipossuficiência econômica e que os incisos do art. 9º do decreto são autônomos, não podendo ser aplicados cumulativamente. 
3. Decisão agravada e acórdão recorrido consideraram que o paciente não cumpre os requisitos do art. 9º, XV, do decreto, pois ostenta condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça, e não atingiu o lapso temporal exigido pelo art. 9º, III, para condenados por crimes com violência. 
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
4. A questão em discussão consiste em saber se o paciente, condenado por crimes patrimoniais e por roubo majorado, faz jus ao indulto natalino previsto no Decreto Presidencial n. 12.338/2024, considerando os requisitos estabelecidos nos incisos XV e III do art. 9º. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
5. O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 7º, determina que as penas correspondentes a infrações diversas devem ser somadas para fins de análise do indulto e da comutação, impedindo a consideração isolada de condenações específicas. 
6. O paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça, ostentando também condenação por roubo majorado, o que afasta a incidência do art. 9º, XV, do decreto.
7. A hipótese do art. 9º, III, exige o cumprimento de metade da pena imposta para condenados por crimes com violência. No caso, o paciente havia cumprido apenas 5 meses e 29 dias de pena até 25/12/2024, quantum insuficiente para concessão do benefício. 
IV. DISPOSITIVO 
8. Agravo regimental desprovido.
(HC 1.006.334 AgRg, ministra Marluce Caldas)

Em suas razões, a parte recorrente pleiteia seja reconhecido “o direito ao indulto do Paciente em relação às condenações pelos crimes patrimoniais cometidos sem violência ou grave ameaça à pessoa, com fundamento no art. 9º, XV, do Decreto Presidencial n. 12.338/2024”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso em parecer assim  ementado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CONHECIMENTO. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE INDULTO NATALINO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. REJEIÇÃO. PEDIDO RESTRITO A CRIMES PATRIMONIAIS NÃO VIOLENTOS. UNIFICAÇÃO DE PENAS. DELITO DE ROUBO MAJORADO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA E RESTRITIVA DO DECRETO PRESIDENCIAL. EXIGÊNCIA DE CUMPRIMENTO DE METADE DA PENAS IMPOSTA DO CRIME PRATICADO COM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA (ARTIGO 9º, INCISO III). REQUISITO OBJETIVO NÃO PREENCHIDO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO OU PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO. 

É o relatório.

2. Entendo não assistir razão à parte recorrente.

 Inicialmente, cabe ressaltar que o entendimento desta Suprema Corte, expresso na ADI 5.874, Redator para o acórdão ministro Alexandre de Moraes, é o de que “Compete ao Presidente da República definir a concessão ou não do indulto, bem como seus requisitos e a extensão desse verdadeiro ato de clemência constitucional, a partir de critérios de conveniência e oportunidade”, cabendo ao “Poder Judiciário analisar somente a constitucionalidade da concessão da clementia principis, e não o mérito, que deve ser entendido como juízo de conveniência e oportunidade do Presidente da República, que poderá, entre as hipóteses legais e moralmente admissíveis, escolher aquela que entender como a melhor”.

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024 determina que: 

Art. 7º Para fins da declaração do indulto e da comutação de pena, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024.

No caso dos autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao manter a decisão do Tribunal de origem, assim afastou o preenchimento dos requisitos para a concessão do benefício (eDoc 54):

O Decreto Presidencial n. 12.338/2024, em seu art. 7º, dispõe expressamente que, para fins de análise do indulto e da comutação, as penas correspondentes a infrações diversas deverão ser somadas até 25 de dezembro de 2024. 
Tal comando normativo impede a interpretação restritiva pretendida pela defesa, de modo a considerar isoladamente apenas a condenação por furto. A jurisprudência desta Corte é firme em reconhecer que, havendo pluralidade de condenações, deve-se examinar a situação executória de forma global, não sendo viável fracionar as reprimendas para permitir a incidência de hipóteses mais benéficas do decreto. 
No caso, o paciente não cumpre pena exclusivamente por crime patrimonial sem violência ou grave ameaça. Ao contrário, ostenta também condenação por roubo majorado, crime praticado com violência ou grave ameaça à pessoa. Tal circunstância, por si só, afasta a incidência do art. 9º, XV, do Decreto Presidencial. 
De outro lado, a hipótese do art. 9º, III, que contempla condenados por crimes com violência, exige o cumprimento de metade da pena imposta. Consoante destacado na decisão monocrática, o paciente havia cumprido apenas 5 meses e 29 dias de pena até 25/12/2024, quantum manifestamente insuficiente. (grifei)

Cito, em caso fronteiriço, a seguinte decisão monocrática proferida pelo ministro André Mendonça no julgamento do RHC 267.469:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PEDIDO DE INDULTO. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 12.338/2024. NÃO CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS. SOMA DAS PENAS DE INFRAÇÕES DIVERSAS (ART. 7º). CONDENAÇÃO TAMBÉM POR CRIME NÃO PATRIMONIAL. INVIABILIDADE DO BENEFÍCIO. NEGATIVA DE PROVIMENTO. 

Desse modo, não vislumbro a ocorrência de ilegalidade, abuso de poder ou teratologia na fundamentação utilizada pelo ato dito coator, porquanto, não atendido requisito essencial estabelecido no decreto, é inviável o reconhecimento do direito ao indulto pleiteado.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.

Brasília, 9 de fevereiro de 2026.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente